Tribunal: CARF
Processo: 16561.720055/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720055/2018-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.293 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Embargante
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCORPORAÇÃO. SUCESSÃO.
No caso, a responsável solidária foi incorporada pela contribuinte, que lhe
sucede em todas as obrigações, inclusive na obrigação tributária decorrente dos
autos de infração objeto deste processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão do acórdão embargado no sentido de
dar provimento parcial
ao recurso
voluntário
e excluir a responsável
solidária
INTERNATIONAL PAPER INVESTMENTS (HOLLAND) B.V. do polo passivo da obrigação
tributária objeto do presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720055/2018-51
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720055/2018-51

Trata-se de embargos opostos pela contribuinte INTERNATIONAL PAPER DO
BRASIL LTDA, em favor da corresponsável INTERNATIONAL PAPER INVESTMENTS
(HOLLAND) B.V., de quem é sucessora por incorporação, em face do Acórdão no 1401-004.269
exarado por esta Turma, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
LINDB. INAPLICABILIDADE
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanados da
Administração, bem como de contrato ou ajuste entabulados entre a Administração e o
particular, não se aplicando ao lançamento fiscal, já que este não se ocupa da revisão de
atos administrativos e não declara a invalidade de ato ou de situação plenamente
constituída. A edição de normas gerais em matéria tributária é matéria reservada à lei
complementar.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
ÁGIO FORMADO NO EXTERIOR. INDEDUTIBILIDADE.
O ágio formado no exterior não tem a sua dedutibilidade garantida pela legislação tendo
em vista que a Lei é clara em considerar que a empresa adquirente deve ser contribuinte,
e somente há que se falar em contribuinte quando a empresa é nacional.
DECADÊNCIA
Sendo a apuração do tributo anual, mesmo não demonstrada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação e devidamente recolhido os tributos, deve ter inicio o prazo para a
homologação tácito do tributo, de acordo com o art. 150, § 4o do CTN, não sendo
considerado decaído o crédito tributário em análise.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
A atual redação do artigo 44 da Lei no 9.430/96 dada pela Lei no 11.488/2007 prevê
duas hipóteses normativas distintas para a aplicação das multas de ofício de 75% e
isolada de 50%. Desta forma, descabe o julgador administrativo deixar de aplicar a
norma legal por considerações de cunho principiológico e constitucional, sob pena de
infração à separação de poderes.
JUROS SOBRE MULTA. MATÉRIA SUMULADA
A incidência de juros sobre multa encontra-se sumulada por esse Conselho, não
cabendo qualquer discussão sobre a matéria.
De acordo com o Despacho de Admissibilidade de Embargos, o acórdão em questão
teria sido omisso, em sua parte dispositiva, quanto à exclusão da INTERNATIONAL PAPER
INVESTMENTS (HOLLAND) B.V. do polo passivo da obrigação tributária. Trago à colação
excerto que trata da matéria:
2. Embargos de Declaração do Responsável Solidário
No caso dos embargos opostos pelo responsável solidário INTERNATIONAL PAPER
INVESTMENTS (HOLLAND) B.V., de fato restou caracterizada a omissão, por parte
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720055/2018-51

do colegiado, acerca de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se, hipótese esta que
autoriza a sua admissão.
A fim de bem evidenciar a omissão de que aqui se trata, cabe destacar que apenas no
voto da relatora consta o enfrentamento da preliminar de exclusão da mesma do polo
passivo, sob o fundamento de que ela teria sido incorporada pela contribuinte, conforme
se verifica no seguinte excerto do voto, verbis:
“02) Preliminar – responsabilidade tributária solidária à International Paper
Investments (Holland) B.V. (“IPH”)
[...]
Pois bem, independentemente da opinião dessa julgadora que não concorda com tal
responsabilização, importante ressaltar que restou devidamente comprovada a
incorporação da empresa holandesa pela empresa brasileira, conforme doc. 21 juntado
aos autos com a impugnação.
Nesse sentido, tendo em vista a sucessão da responsável pela recorrente, há a
transferência para a sucessores, por força do art. 132 do CTN, não sendo crível
qualquer discussão sobre o assunto pois devidamente transferida a responsabilidade
para a recorrida em virtude do desaparecimento da empresa International Paper
Investments B.V.”
Entretanto, não há nenhuma menção no acórdão a esta parte do voto da relatora, a qual,
se acaso acolhida pelos demais integrantes do colegiado, implicaria o provimento
parcial do recurso voluntário, nesta parte. Da parte dispositiva do julgado, contudo,
consta apenas a negativa integral de provimento ao recurso voluntário, com relação a
todos os pontos ali mencionados. Tampouco a ementa faz qualquer menção a este
ponto.
Resta claro, portanto, que não consta da decisão embargada que tenha havido qualquer
deliberação, por parte do colegiado, acerca desta preliminar, restando caracterizada,
portanto, a omissão do colegiado acerca de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se,
motivo pelo qual devem os embargos ser admitidos, a fim de que o colegiado saneie o
vício apontado.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720055/2018-51

Os embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade. Deles, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado a questão cinge-se à omissão no dispositivo do acórdão
embargado quanto à exclusão da embargante do polo passivo da obrigação tributária.
Quanto a esta matéria, a ilustre relatora, em seu voto, posicionou-se em favor do
pleito da responsável solidária. Transcrevo trecho que tratou da matéria:
02 Preliminar – responsabilidade tributária solidária à International Paper Investments
(Holland) B.V. (“IPH”)
Quando do lançamento tributário, responsabilizou-se a International Paper Investments,
sociedade constituída na Holanda com base no art. 124, I do CTN.
Pois bem, independentemente da opinião dessa julgadora que não concorda com tal
responsabilização, importante ressaltar que restou devidamente comprovada a
incorporação da empresa holandesa pela empresa brasileira, conforme doc. 21 juntado
aos autos com a impugnação.
Nesse sentido, tendo em vista a sucessão da responsável pela recorrente, há a
transferência para a sucessores, por força do art. 132 do CTN, não sendo crível qualquer
discussão sobre o assunto pois devidamente transferida a responsabilidade para a
recorrida em virtude do desaparecimento da empresa International Paper Investments
B.V.
Vê-se nas palavras da relatora que restou comprovada nos autos a incorporação da
INTERNATIONAL PAPER INVESTMENTS (HOLLAND) B.V. pela contribuinte.
De fato, compulsando os autos, verifico que, por meio da 81a Alteração do
Contrato Social da International Paper do Brasil Ltda, noticiou-se a incorporação da International
Paper Investments (Holland) B.V. pela International Paper Holding (Brazil) S.À.R.L. Na
sequência, por meio da 82a Alteração do Contrato Social da International Paper do Brasil Ltda,
houve a incorporação da International Paper Holding (Brazil) S.À.R.L. pela contribuinte.
No caso, a incorporadora sucede a incorporada em seus direitos e obrigações,
inclusive na obrigação tributária decorrente dos autos de infração objeto deste processo,
consoante artigo 1.116 do Código Civil:
Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que
lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma
estabelecida para os respectivos tipos.
No mesmo sentido é a disposição do artigo 132 do Código Tributário Nacional:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada
por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou
sob firma individual.
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.293 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720055/2018-51

Assim, considerando a fundamentação apresentada pela conselheira relatora,
penso que seja o caso de acolher os embargos da responsável solidária para sanar a omissão e
excluí-la do polo passivo da obrigação tributária.
Conclusão.
Voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão do
acórdão embargado no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário e excluir a
responsável solidária INTERNATIONAL PAPER INVESTMENTS (HOLLAND) B.V. do polo
passivo da obrigação tributária objeto do presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 2886
DF CARF MF
Original